Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725872-33.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES contra a decisão de ID 75036651, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual a agravante pleiteava a suspensão do leilão extrajudicial de seu único imóvel residencial, agendado para 04/07/2025, ou impedir novas tentativas de alienação até o julgamento da ação revisional ajuizada na origem. No agravo interno interposto no ID 75227225, a agravante alega que, em 25/07/2025, o imóvel foi arrematado (Leilão no 982 – Biasi Leilões) e, em 18/08/2025, a recorrente foi notificada a desocupá-lo, sob pena de ação de retomada e cobrança de taxa de ocupação (art. 37-A, Lei 9.514/1997). Argumenta que não houve comunicação prévia regular sobre o novo leilão, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência da proprietária, configurando vício grave do procedimento extrajudicial. Alega que a probabilidade do direito reside na ausência de notificação válida para o certame, violando o devido processo legal e o direito de preferência do devedor fiduciante. Diz, ainda, que o perigo de dano está consumado, porquanto o leilão do imóvel já se concretizou, com a arrematação de seu único imóvel residencial. Tece arrazoado acerca: (i) da ausência de notificação válida acerca da realização do leilão e dos efeitos econômicos da pandemia e (ii) do reconhecimento da mora em contexto de onerosidade excessiva (art. 478 do CC), sobretudo diante da pandemia e da função social do contrato (art. 421 CC). Com estes argumentos, a agravante postula o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência para determinar: a suspensão imediata da arrematação, da desocupação forçada e da cobrança da taxa de ocupação caso mantida a arrematação. Subsidiariamente, postula que seja reconhecido à agravante o direito de quitar o imóvel pelo mesmo valor pago pelo arrematante, em igualdade de condições. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão agravada (ID 240474015, autos de referência), indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante postulou a suspensão do leilão de seu único imóvel, designado pelo banco para 04/07/2025, após a consolidação da propriedade fiduciária. Ultimado o prazo do referido certame, pelo relato da agravante em seu agravo interno, é possível inferir que foi realizado outro leilão, em 25/07/2025, onde o imóvel objeto da lide foi arrematado e, em 18/08/2025, a recorrente foi notificada a desocupá-lo, sob pena de ação de retomada e cobrança de taxa de ocupação (art. 37-A, Lei 9.514/1997). Entretanto, tais questões supervenientes não foram noticiadas na origem, tampouco foram objeto de deliberação judicial pelo Magistrado de primeiro grau. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Desta forma, não é cabível a análise de questão não analisada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, conforme arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1879173, 07528918220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DO TESOURO DISTRITAL. SUBMISSÃO DA NOVACAP AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. ADPF N 949. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não conhecido do requerimento da agravada em contrarrazões, quanto a intempestividade da impugnação da agravada, por configurar supressão de instâncias, eis que o tema não foi apreciado pelo Juízo da causa. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 2. As matérias apontadas na impugnação da NOVACAP são questões de ordem pública, pois tratam sobre o regime de execução que deve ser adotado nos débitos da empresa pública. Logo, ainda que tivesse ocorrido a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se pode afirmar, eis que o tema não foi apreciado pelo juiz singular, nem se pode fazê-lo na fase que o processo se encontra, sob pena de supressão de instância. Ainda assim, caberia ser analisadas as alegações pelo magistrado, pois não se aplicam efeitos da revelia, no caso em tela, nos termos do art. 345, II, do CPC. (...) 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1854567, 07255638020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 2. "[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1824927, 07484583520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMIENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-DF 07189216220218070000 DF 0718921-62.2021.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Neste descortino, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto à pretensão de suspensão imediata da arrematação, da desocupação forçada e da cobrança da taxa de ocupação, por se tratar de matérias que não foram arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foram objeto de análise na r. decisão vergastada. De igual forma, observo que no agravo de instrumento interposto, a recorrente não debateu questões acerca: (i) da ausência de comunicação válida acerca do leilão e dos efeitos econômicos da pandemia; (ii) do reconhecimento da mora em contexto de onerosidade excessiva. Isso porque, nas razões recursais do agravo de instrumento (ID 73374815), a agravante fundamentou a probabilidade de seu direito na existência de cláusulas abusivas no contrato firmado com o banco agravado (cobrança de tarifa administrativa sem contraprestação clara; capitalização de juros sem destaque expresso; imposição de seguro habitacional vinculado ao banco) e o perigo de dano na iminência da realização do leilão, agendado para 04/07/2025. Assim, também quanto a estes pontos, está configurada a inovação recursal. Dessa forma, observado que as questões trazidas pela agravante, nas razões de agravo interno, não foram objeto da decisão agravada tampouco foram debatidas no agravo de instrumento interposto em face desta decisão, mostra-se inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, apenas no caso de rejeição das razões do recorrente estará configurado o interesse recursal, a viabilizar a interposição do agravo de instrumento e, sendo o caso, de agravo interno. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 18:48:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora